Tribunal: TJSP
Processo: 0000300-82.2015.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição da corré Pâmela por insuficiência de provas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação ao corréu Márcio – Afastada a qualificadora do concurso de agentes - Mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, eis que demonstrada por meio da prova pericial – afastamento dos maus antecedentes – possibilidade da substituição da pena

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição da corré Pâmela por insuficiência de provas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação ao corréu Márcio – Afastada a qualificadora do concurso de agentes - Mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, eis que demonstrada por meio da prova pericial – afastamento dos maus antecedentes – possibilidade da substituição da pena reclusiva, diante da reincidência não específica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000300-82.2015.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que são apelantes
MARCIO JOSE DE MEDEIROS e PAMELA CARLA MIRANDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
apresentado pela corré Pâmela Carla Miranda, para o fim de absolvê-la, nos termos
do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reclamo de Márcio José de Medeiros, apenas para o fim de
afastar os maus antecedentes, restando as penas finalmente calculadas em 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, somado ao pagamento de 03 (três) dias-multa, na
diária mínima, mantendo-se o regime prisional semiaberto e concedendo a
substituição da pena privativa de liberdade por multa, no importe de 10 (dez) diárias.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0000300-82.2015.8.26.0374
Comarca: Morro Agudo Vara Única
Apelantes: Márcio José de Medeiros e Pâmela Carla Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18027
Furto qualificado Absolvição da corré Pâmela por
insuficiência de provas. Autoria e materialidade
devidamente demonstradas em relação ao corréu
Márcio Afastada a qualificadora do concurso de
agentes - Mantida a qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo, eis que demonstrada por
meio da prova pericial afastamento dos maus
antecedentes possibilidade da substituição da pena
reclusiva, diante da reincidência não específica.
MÁRCIO JOSÉ DE MEDEIROS e
PÂMELA CARLA MIRANDA foram condenados pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Única da comarca de Morro Agudo, por infração ao
disposto nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do
Código Penal, sendo o primeiro às penas de 10 (dez) meses e 26 (vinte
e seis) dias de reclusão, no regime prisional semiaberto, somado ao
pagamento de 04 (quatro) dias-multa e, a segunda, às penas de 08 (oito)
meses de reclusão, a ser cumprido no regime prisional aberto, bem como
pagamento de 03 (três) dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por multa (fls. 112vo/113vo).
Foi interposto recurso de apelação pelas
Defesas, em peça única (fls. 130/135), pretendendo a absolvição da
corré Pâmela e, em relação ao corréu Márcio, a desclassificação para
furto simples, sustentando que não restou provada a contento a
qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (fls. 130/135).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
137/140), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso interposto (fls. 146/153).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque,
consoante a denúncia, no dia 21 de setembro de 2.014, por volta das
02h45min, na Rua Inácio Franco, no 1.092, comarca de Morro Agudo,
agindo em unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, deram início à execução e crime de furto, tentando subtrair
para si bens pertencentes à empresa “Sapatolatra”, apenas não logrando
êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.
A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto
de exibição e apreensão (fl. 06), laudo de fls. 48/51 e da prova oral
colhida nos autos.
Passo à análise das provas orais.
Eslaine Cristina Hipólito, representante
da empresa vítima, em depoimento extrajudicial, afirmou que ao chegar
para trabalhar no dia dos fatos, percebeu que o miolo da porta de entrada
do estabelecimento estava danificado, mas conseguiu abrir a loja com
sua chave. Aduziu ter recebido uma ligação da empresa responsável pelo
circuito de câmeras, informando que durante a madrugada um indivíduo,
que conhece pelo cognome Moela, teria tentado arrombar a porta e
quebrou a câmera. Negou a subtração de qualquer bem, relatando apenas
os danos na porta e câmera (fl. 46).
Sob
o
contraditório,
relatou
que
trabalhava como gerente da loja e, ao chegar pela manhã no
estabelecimento, encontrou a fechadura meio arrombada. Pediu ao
funcionário da vigilância para que desse uma olhada nas câmeras,
ocasião em que viram uma moça loira e um rapaz, que subiu em uma
espécie de um guard rail e arrancou a câmera Ressaltou que o segurança
da rua afirmou conhecer o rapaz pela alcunha Moela. Registrou que em
razão da extração da câmera, não há registro das imagens da tentativa de
arrombamento da loja (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os réus foram interrogados apenas na
fase administrativa, visto que em Juízo, tornaram-se revéis.
Na delegacia de polícia, Márcio disse
que é conhecido pela alcunha Moela. Aduziu não se recordar da data dos
fatos, apenas se lembrando que era um final de semana e, durante a
madrugada, passava pelo local na companhia de Pâmela, após terem
ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Afirmou que ao
passarem pela loja de sapatos, resolveu dar uma olhada na vitrine, não se
recordando de ter mexido na câmera do estabelecimento. Negou ter
tentado arrombar a porta (fls. 10/11).
Por sua vez, a corré disse que estava
passando pelo local dos fatos na companhia de Márcio, quando
decidiram olhar a vitrine da loja de sapatos, contudo, ao notar que ele
mexendo na câmera de segurança, puxou-o pela camisa, passando a
discutir com Márcio. Negou ter presenciado o réu tentar violar a
fechadura do estabelecimento (fls. 13/14).
Pois bem!
Analiso, inicialmente, a autoria delitiva
em relação à Pâmela. Observo que em todo o conjunto probatório tem-se
somente a demonstração de que a corré chegou ao local na companhia
de Márcio, nada mais! Assim, não está provada a contento, sua
participação na empreitada criminosa, de forma que, apenas em relação à
Pâmela Carla Miranda, é de rigor a absolvição por insuficiência de
provas.
De outra banda, o panorama probatório
torna induvidosa a autoria delitiva em desfavor de Márcio. É que o réu
admitiu, ao menos, que parou diante do estabelecimento para “dar uma
olhada” na vitrine. Ocorre que a câmera captou sua imagem ao danificar
o sistema de monitoramento.
Some-se a isso que Pâmela confirmou o
fato de que Márcio mexeu na câmera de segurança. Desta feita, dou por
bem demonstrada a autoria para a tentativa de furto em desfavor de
Márcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Absolvida a corré, urge afastar a
qualificadora relativa ao concurso de pessoas.
Todavia, veio aos autos o laudo pericial
de fls. 48/51, que constatou, na porta do estabelecimento, “vestígios de
tentativa de rompimento/destruição de obstáculo, representados por
atritamentos na fechadura, conforme mostrado na fotografia abaixo”,
demonstrando a contento a forma qualificada para a tentativa de furto.
Não há que se falar em afastamento desta qualificadora pela ausência do
total rompimento da fechadura, visto que o crime ocorreu na forma
tentada justamente pela não efetivação do aludido rompimento.
Sendo assim, mantenho a condenação
do corréu Márcio por tentativa de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo.
Passo à análise da dosimetria.
As penas básicas devem ser trazidas aos
pisos legais. É que o Magistrado, sem apontar qualquer certidão nos
autos, consignou que o apelante é portador de maus antecedentes.
Ocorre que o legislador delimitou a figura da reincidência nos arts. 63 e
64 do Código Penal, mas não fez o mesmo em relação aos maus
antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo. Para efeitos de maus
antecedentes, só condenação “por fato anterior, transitada em julgado
após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e
outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora
Saraiva). No caso em tela, há apenas uma condenação definitiva, aquela
relativa ao Processo 7000025-92.2007.8.26.0374, a qual demonstra a
reincidência do réu.
Desta
feita,
afasto
a
circunstância
desabonadora e, por consequência, reduzo as básicas ao piso legal, qual
seja, 02 (dois) anos de reclusão, somado ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, na diária mínima.
Na segunda etapa do cálculo, como já se
anotou, está bem demonstrada a reincidência, razão pela qual devem ser
agravadas as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo, até este ponto, 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, somado ao pagamento de 11
(onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, diante da forma tentada, dou por
acertada a redução na proporção de 2/3 (dois terços), restando
finalmente calculada em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
somado ao pagamento de 03 (três) dias-multa, na diária mínima.
O regime inicial, à míngua de qualquer
circunstância desabonadora do art. 59, do Código Penal e ante a
reincidência do agente, deve ser mantido no semiaberto, conforme
determina o art. 33, §2o, do Código Penal.
Possível, por fim, uma vez que não se
trata de reincidente específico, nos termos do artigo 44, §3o, do Código
Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por uma multa, no
importe de 10 (dez) diárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso apresentado pela corré Pâmela Carla
Miranda, para o fim de absolvê-la, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
reclamo de Márcio José de Medeiros, apenas para o fim de afastar os
maus antecedentes, restando as penas finalmente calculadas em 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, somado ao pagamento de 03
(três) dias-multa, na diária mínima, mantendo-se o regime prisional
semiaberto e concedendo a substituição da pena privativa de liberdade
por multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Amable Lopez Soto
relator